Tribunal: TJDFT
Processo: 0710680-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710680-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 16024612. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Caso as partes realizem acordo, deverão comunicá-lo imediatamente a este Relator. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro